Tribunal: TJSP
Processo: 0000582-24.1997.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"EXTINÇÃO DO PROCESSO – Decisão baseada na inércia do banco – Abandono não configurado – Hipótese do art. 485, III, CPC – Intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito efetivada – Art. 485, § 1o, CPC – Aplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao caso, pois instaurada a relação processual litigiosa – Requisitos que devem ser observados cumulativamente, ou seja, intimação mais o

Ementa:
"EXTINÇÃO DO PROCESSO – Decisão baseada na inércia do banco – Abandono não configurado – Hipótese do art. 485, III, CPC – Intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito efetivada – Art. 485, § 1o, CPC – Aplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao caso, pois instaurada a relação processual litigiosa – Requisitos que devem ser observados cumulativamente, ou seja, intimação mais o requerimento da parte contrária - Sentença anulada – Recurso provido, com determinação."